Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA PROFERIDA EM ACAO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAUDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9° DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão agravada traz fundamentação adequada e suficiente sobre a matéria debatida na causa, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1° e 2°, do CPC. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada.
2. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o numero 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a titulo de contribuição previdenciária.
3. A causa de pedir da ação coletiva e o titulo executivo judicial nela formado têm como fundamento a inconstitucionalidade do art. 9° da Lei n. 8.162/91, que havia sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 790, em 26/2/1993.
4. Após a conclusão da referida ação constitucional, foram editadas a Lei n. 8.688/1993 e a Medida Provisória n. 560/94, que dispõem sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. Conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, a luz da jurisprudência da Corte Suprema a época, a legislação federal em comento era autoaplicável no âmbito do Distrito Federal, independentemente da edição de lei local para recepciona-la, tendo em vista que o ente federativo adotou o Regime Jurídico dos Servidores Federais.
5. Tendo em vista que o objeto da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 e que o titulo executivo judicial não afastou a aplicabilidade, ao caso, da Lei n. 8.688/93 e da Medida Provisória n. 560/94, depreende-se que a partir da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6° do art. 195 da Constituição Federal, aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Incabível, portanto, incluir nos cálculos do crédito em execução valores recolhidos a titulo de contribuição social durante a vigência da legislação federal mencionada, que não foi objeto de discussão na ação coletiva.
6. Constatada a existência de excesso de execução em virtude da inobservância aos limites da sentença em cumprimento, e devido o decote do excesso, conforme estabelecido na decisão agravada.
7. Ressalte-se que, em 1° de dezembro de 2021, foram parcialmente providos os recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pelo SindSaúde, nos embargos a execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, associados a execução coletiva, para “estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22 de outubro de 1993, correspondente ao início da vigência da Lei n 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal; e c) determinar que a atualização monetária do valor devido devera ser aplicado ate a data de 31 de maio de 2018 o INPC, caso sua atualização não tenha excedido o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior a 31 de maio de 2018, devera ser aplicada apenas o índice SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)”.
8. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no titulo executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Por outro lado, o parâmetro para correção monetária não foi estabelecido na sentença, razão pela qual deve-se seguir as teses fixadas pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária. Utiliza-se o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a Lei Complementar n. 435/2001. Após, o crédito deve ser corrigido conforme a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. Deve ser mantida a decisão agravada que reflete tais parâmetros de atualização.
9. Recurso conhecido e desprovido.